Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024405-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OMAR LINS CANAVARROS - CPF: 001.724.561-34 (RECORRENTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024405-05.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Omar Lins Canavarros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS À IPTU. PRAÇA PÚBLICA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Há interesse de agir quando existe pretensão resistida, que emerge a lide. Preliminar rejeitada.

3. No presente caso restou incontroverso que o nome do autor foi inscrito indevidamente em divida ativa, CDA n.

1216475 no valor de R$ 4.694,46 e CDA n.

1472605 no valor de R$ 3.000,32 e CDA n. 1330456 no valor de R$ 5.278,92, bem como houve o ajuizamento de execução fiscal contra o autor no valor de R$ 24.805,56, visando à cobrança de débitos de IPTU, relativos à inscrição municipal n.01.7.15.058.0093.001, sendo que tal inscrição municipal se refere a “PRAÇA PÚBLICA”, portanto, restou configurado o ato ilícito e a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. A inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal contra o autor, relativos a débitos de IPTU cuja propriedade do imóvel (PRAÇA PÚBLICA – PRAÇA DOS PAIS) não pertence ao contribuinte, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

5. Na fundamentação da sentença recorrida constou que:
“Isto posto, as prova dos autos demonstram que restou incontroverso a existência de inscrição em dívida ativa e propositura de ação fiscal e que as mesmas foram indevidas. É presumível o prejuízo daquele que é indevidamente inserido em anotação restritiva, a propósito: “'É indenizável por dano moral a simples circunstância de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Precedentes da Turma (Recursos Especiais 639.969/PE e 690.230/PE, Rel. Min. Eliana Calmon).”

6. Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora, a título de reparação de dano moral, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros, desde o evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde o arbitramento
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021